Tribunal: TJSP
Processo: 1049450-61.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Remessa Necessária - Mandado de Segurança – Arrematação de veículo em hasta pública – Débitos fiscais e ônus anteriores à arrematação – O arrematante não é responsável pelos débitos anteriores à data em que o veículo foi arrematado – Aplicação, por analogia, do art. 130 do CTN – Dívida que se sub-roga no preço – Sentença mantida – Recurso não provido.